Tribunal: CARF
Processo: 10865.003936/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003936/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARARAS - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003936/2008-31
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003936/2008-31

Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra o município em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 7/8, por ter o município
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/2003 a 12/2004.
Consta do Relatório Fiscal que:
2. Tais informações referem-se a a) remuneração de Segurados Empregados não
informadas em GFIP, no período de 01/2003 a 12/2004, inclusive 13° Salário de 2003 e
2004, os quais foram indevidamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social do município; e, b) compensação de contribuições sociais efetuadas
indevidamente pelo Sujeito Passivo no período de 03/2004 a 08/2004.
2.1 O referido Sujeito Passivo esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, realizada . pelo Departamento dos Regimes de Previdência
no Serviço Público - DRPSP, destinada a verificar o cumprimento dos critérios e
exigências para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência
Social daquele município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei
n° 9.717 de 27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que
abrangeu o período de 01/2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da
Notificação Fiscal de Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se
que o Município de Araras vem mantendo como segurados de seu RPPS um grupo de
servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente,
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o que terminou pela
emissão de Representação Administrativa - RA destinada a Secretaria da Receita
Federal do Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração daqueles segurados.
2.2 O Sujeito Passivo informou valores no campo "Compensação", os quais foram
declarados, tratando-se de possíveis valores recolhidos a maior a título de Seguro
Acidente do Trabalho - SAT, no período de 01/1994 a 12/1997, tal procedimento foi
adotado de forma irregular, considerando-se o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da
data do recolhimento, nos termos do Artigo 253, Inciso I, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 110/118,
alegando os valores das bases de cálculo estão corretos de acordo com os resumos das folhas de
pagamento de contribuições ao RPPS.
Foi proferido o Acórdão 12-39.923 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 78/83, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo 4°, do
artigo 32 da Lei 8.212/1991. `
RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de revogação da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração,
na ocasião do pagamento ou parcelamento do auto, deverá ser comparado o valor da
multa aplicada, com o valor estabelecido pela nova legislação, prevalecendo o mais
benéfico, nos termos da alínea “c do inciso 11, do artigo 106 do CTN.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003936/2008-31

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que a multa deverá ser calculada nos Termos
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
Cientificado do Acórdão em 14/9/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 121), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/9/10, fls. 122/134, que contém, em síntese:
Inicialmente, afirma que o Município recolheu as contribuições previdenciárias
relativas aos 34 servidores celetistas listados, no período entre janeiro de 2005 e maio de 2007,
sendo que o montante foi direcionado para custear o RPPS a que estes estavam vinculados.
Diz que a existência de RPPS exclui os referidos servidores do rol de segurados
obrigatórios do RGPS.
Alega que apenas em junho/2007 os servidores foram redirecionados para o
RGPS, restando, desde então, devidamente recolhidas as contribuições sociais à autarquia.
Entende que se os servidores estavam vinculados e contribuindo para a
previdência municipal, indevida a contribuição para o RGPS, sob pena de configuração do bis in
idem.
Cita relatório da auditoria realizada (NAF 0119/2007), no qual consta que são
indevidas a restituição dos valores pagos às entidades municipais envolvidas (Prefeitura,
SMTCA e SAEMA) das contribuições indevidamente recolhidas para a ARAPREV, uma vez
que o RPPS também foi onerado com o pagamento de benefícios que não eram de sua
responsabilidade.
Cita a Lei 8.213/91 e discorre sobre compensação financeira entre os regimes.
Entende que mesmo devida a obrigação principal, incabível a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Cita trecho do voto vencido do acórdão proferido pela
DRJ no processo 10865.003937/2008-86, do próprio contribuinte, no qual foi apurada multa por
descumprimento de obrigação acessória por deixar de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição dos segurados a seu serviço.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003936/2008-31

A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 10865.003933/2008-06, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
cujo recurso foi julgado em 11/5/11, Acórdão 2402-001.717, negou-se provimento ao recurso
voluntário. Em consulta ao sistema e-processo há informação que o crédito foi liquidado por
parcelamento especial.
b) No Processo 10865.003934/2008-42, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições dos segurados não retidas incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, cujo recurso foi julgado em 11/5/11, Acórdão 2402-001.718, negou-se
provimento ao recurso voluntário. Em consulta ao sistema e-processo há informação que o
crédito foi liquidado por parcelamento especial.
c) No Processo 10865.003935/2008-97, no qual foram apurados valores de
compensação indevida, o recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo negado
provimento ao recurso voluntário.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos
segurados empregados e os valores indevidamente compensados em GFIP, correta a autuação
por ter a empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital